Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728259-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IRIS HELENA PASQUALI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de IRIS HELENA PASQUALI, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da mora. O apelante comunica que, após o ajuizamento da presente ação, foi realizado acordo extrajudicial com o devedor, o qual foi cumprido nos termos estabelecidos (ID 54024590). Requer a extinção do feito, ante a perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a celebração de acordo extrajudicial, antes da citação válida, implica a perda superveniente do interesse de agir. Diante disso, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil – CPC. Determino a baixa de qualquer restrição do bem que, porventura, tenha sido gerada por esta demanda. Arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator